Tribunal: TJPA
Processo: 0807278-68.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807278-68.2022.8.14.0006

APELANTE: RUAN WILLMYNS RODRIGUES DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Contravenção penal de vias de fato. Validade da prova testemunhal policial. Depoimento da vítima na fase inquisitorial corroborado por demais elementos de prova colhidos sob contraditório. Revelia do acusado. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I.
caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por Ruan Willmyns Rodrigues Dias contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, que o condenou à pena de 20 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), cometida no contexto de violência doméstica (art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06). A defesa requereu a absolvição com fundamento na insuficiência de provas, alegando ausência de depoimento judicial da vítima, contradições nas testemunhas e ausência de oitiva do réu.

II.
questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva judicial da vítima compromete a validade da condenação; (ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais militares são válidos e suficientes para fundamentar o édito condenatório; (iii) determinar se a revelia do acusado inviabiliza a formação de juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

III.
razões de decidir

3.

A ausência de oitiva judicial da vítima não invalida o decreto condenatório quando seu relato na fase inquisitorial está em harmonia com os demais elementos de prova colhidos sob contraditório, especialmente em crimes de violência doméstica, em que a palavra da vítima assume especial relevância.

4.

Os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, são válidos e suficientes para sustentar a condenação, notadamente quando coerentes e corroborados entre si e com outros elementos do processo.

5.

A existência de eventuais contradições entre os depoimentos policiais não compromete a credibilidade da prova quando ao menos um dos relatos é firme, coerente e presenciado diretamente.

6.

A revelia do acusado não impede a formação de juízo de certeza, desde que o conjunto probatório seja robusto e convergente, como no caso, em que os depoimentos testemunhais e os elementos do inquérito formam um quadro probatório harmônico e suficiente para a condenação.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de oitiva judicial da vítima não afasta a possibilidade de condenação quando seu depoimento extrajudicial é corroborado por provas produzidas sob o contraditório.

2.

Os depoimentos de policiais militares colhidos em juízo constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando coerentes e consistentes.

3.

A revelia do acusado não compromete a validade da condenação quando o conjunto probatório é firme e convergente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 751.416/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF1), Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022. STJ, APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 04.12.2024, DJe 19.12.2024. STF, HC 104669/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26.10.2010. TJPA, Apelação Criminal nº 0012342-70.2015.8.14.0028, Rel. Des. Vera Araújo de Souza, 1ª Turma de Direito Penal, j. 28.08.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Ruan Willmyns Rodrigues Dias
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, que o
condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto,
pela prática da contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato)
, com incidência do
art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
.

Em suas razões recursais a defesa técnica sustenta, em suma: (i) a ausência de depoimento judicial da vítima; (ii) contradições nos relatos dos policiais militares ouvidos como testemunhas; (iii) ausência de oitiva do acusado, o que comprometeria a formação do juízo de certeza quanto à autoria delitiva. Assim, pugna pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas, destacando a necessidade de observância do princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta, em síntese: (i) a validade dos elementos de prova produzidos, inclusive, os colhidos na fase inquisitorial, quando corroborados em juízo; (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório, destacando a relevância do depoimento policial e a jurisprudência que atribui especial valor à palavra da vítima em delitos de violência doméstica, mesmo quando esta não é ouvida em juízo; (iii) inexistência de nulidades ou omissões processuais relevantes. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que, no dia 20 de abril de 2022, o acusado agrediu fisicamente sua companheira, Dilma Dias da Costa, no interior da residência do casal, após episódio envolvendo o filho da vítima. A violência teria prosseguido posteriormente, em via pública, ocasião em que o acusado a teria abordado novamente, portando uma faca. A vítima não foi ouvida em juízo. O réu foi citado, porém não compareceu aos atos instrutórios, sendo decretada sua revelia.

Cumpre transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa,
verbis
:

“(...) na data de 20 de abril de 2022 , o acusado RUAN WILLMYNS RODRIGUES DIAS agrediu a companheira Dilma Dias da Costa, fato ocorrido na residência do casal, neste município. A vítima relatou que convive em união estável com Ruan há quatro anos, possuem uma filha e o denunciado faz uso abusivo de bebida alcoólica e inala “thinner”, tornandose agressivo. Na data acima, o filho da vítima de oito anos de idade que reside com o casal acordou e ligou a televisão, o que incomodou Ruan que estava ingerindo bebidas alcoólicas. O denunciado passou a dizer que bateria na criança e a vítima saiu em defesa do filho e começaram a discutir, momento em que Ruan a agrediu com socos e tentou enforcá-la. Em seguida, o denunciado ordenou que a vítima saísse da casa e quando ela estava saindo com o filho ele correu atrás dela. Incontinenti, Dilma passou a gritar por socorro e correu até o Batalhão da Polícia Militar, no bairro do PAAR. Os policiais foram até a residência, mas o denunciado já havia saído do imóvel. A vítima pegou seus pertences e foi para a casa de uma amiga. Por volta de 12:00h, Dilma foi até o restaurante Açaí Assados da Lene, onde trabalha para pegar uma refeição para o filho, mas em frente ao estabelecimento foi abordada por Ruan que agarrou seus braços e disse: agora tu vai ver (textuais). A vítima tentava se soltar do denunciado e na ocasião passou uma viatura da polícia militar que realizou a abordagem e os conduzindo à DEPOL. Ao realizarem a revista pessoal em Ruan encontraram uma faca de cozinha em seu poder e a vítima disse ser da sua cozinha e todas as vezes que ele ingere álcool, arma-se com uma faca. Por fim, afirmou que ele havia inalado “thinner”, pois estava com o cheiro forte do produto e quando usa tal substância arruma confusão na rua, chama as pessoas para brigar e ameaça transeuntes. O denunciado não foi ouvido em sede policial, pois estava visivelmente sob efeito de substâncias entorpecentes e sem condições de prestar depoimento. (...)”.

Eis a suma dos fatos.

A pretensão recursal cinge-se à absolvição do apelante por insuficiência de provas, fundamentada na ausência de oitiva judicial da vítima, em supostas contradições nos depoimentos das testemunhas policiais e na revelia do acusado.

Após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, não merecendo prosperar a insurgência defensiva.

A materialidade da contravenção penal de vias de fato encontra-se comprovada pelo relato da vítima na fase policial (ID 60382233), pelo Boletim de Ocorrência (ID 60382233) e pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo.

Quanto à autoria, embora a vítima não tenha sido ouvida sob o crivo do contraditório, seu depoimento prestado na fase investigativa apresenta harmonia e coerência com os demais elementos de prova produzidos, em especial com os testemunhos dos policiais militares que presenciaram a conduta do réu.

Conforme consta dos autos, a vítima Dilma Dias da Costa relatou, em sede policial, que:

"(...) Refere que ao longo da convivência do casal foi vítima de agressões físicas várias vezes tendo sofrido facadas, socos, empurrões, tentativas de enforcamento. Declarou que no dia 20/04/2022 por volta das 6:00hs estava em sua residência junto com seu filho e o marido em razão da criança estar fazendo barulho ele a mandou embora de casa e quando ela ia saindo de casa com o filho ele passou a agredi-la com socos, então ela saiu de casa correndo pedindo socorro, se dirigiu até o batalhão de polícia e solicitou ajuda, sendo que os policiais não o encontraram na casa. Em seguida Dilma se dirigiu para o Restaurante da Lene para ir buscar uma refeição, e quando chegou lá encontrou Ruan em frente do restaurante e este correu em sua direção e a conteve na intenção de agredi-la fisicamente, nesse momento passavam 3 motos da Polícia Militar que interviu e solicitou uma VTR para conduzir o casal até esta especializada, junto com o filho dela."

Este relato encontra respaldo no depoimento do policial militar Silvandro Cunha dos Santos, que afirmou em juízo:

"Estavam em ronda na cidade nova, em moto-patrulhamento. Se depararam com um casal que estavam se agredindo. O acusado estava agredindo a vítima e a ameaçando. A vítima viu a viatura e fez sinal. O acusado estava puxando o braço. A vítima os chamou e eles avistaram a situação. A vítima estava gritando. Os dois estavam sob efeito de embriaguez ou droga. Acredita que os dois são moradores de rua. O pessoal da rua acenou para eles. O acusado estava puxando o braço e cabelo. A vítima estava reagindo. Ouviu o acusado dizer que se a vítima continuasse com a denúncia, ele iria matá-la. A vítima disse que o acusado já havia ameaçado antes da viatura chegar também."

Com efeito, o relato testemunhal acima transcrito é suficientemente claro e contundente ao descrever o flagrante da conduta delitiva, demonstrando que o policial presenciou o momento em que o apelante agredia fisicamente a vítima, corroborando a dinâmica dos fatos narrada pela ofendida na fase investigativa e, inclusive, os relatos dos próprios policiais também na fase inquisitorial.

O policial Silvandro Cunha dos Santos, declarou em sede policial que: “(...) estava de ronda com os Policiais CB NASCIMENTO e CB ORLANDO, quando avistaram um homem agredindo fisicamente uma mulher na esquina da WE 30 do Conjunto Cidade Nova V. com a SN 18; QUE, a vítima avistou também os policias e correu ao encontro deles; QUE a senhora se identificou DILMA DIAS DA COSTA (...)”.

No mesmo sentido o depoimento em sede inquisitorial do policial Daniel do Nascimento Louzeiro: “(...) QUE o depoente estava de ronda com o condutor e CB ORLANDO, quando avistaram um homem agredindo fisicamente uma mulher na esquina da WE 30 do Conjunto Cidade Nova V. com a SN 18; QUE, a vítima também avistou os policias e foi ao encontro deles; QUE agredida disse se chamar DILMA DIAS DA COSTA e disse que o agressor é seu COMPANHEIRO (...)”.

A defesa sustenta a existência de contradições entre os depoimentos dos policiais militares, em sede judicial, alegando que o segundo policial afirmou não se recordar se o apelante havia agredido a vítima. Contudo, tal circunstância não tem o condão de invalidar o depoimento firme e seguro do policial Silvandro Cunha dos Santos, que foi categórico ao afirmar ter presenciado as agressões, tanto em delegacia quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o depoimento de agentes policiais, quando colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui elemento de prova idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório, mormente quando corroborado por outros elementos de convicção, como no caso em apreço. Nesse sentido:
“Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).”

(AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.).

Quanto à ausência de oitiva judicial da vítima, cumpre destacar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando em harmonia com os demais elementos de convicção produzidos nos autos, como ocorreu
in casu
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que
“[e]m se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado,
desde que corroborada por outros elementos probatórios”
(APn n. 902/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 4/12/2024, DJEN de 19/12/2024) (grifei).

Na mesma linha, o entendimento consolidado desta Eg. Corte de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
(ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA.
PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL CORROBORA O CONTEXTO FÁTICO
. TESE DE ERRO NA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA 545/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a correção de erro material e a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em três pontos principais: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, notadamente o valor da palavra da vítima em crimes de violência doméstica; (ii) a existência de erro material no corpo da sentença quanto à pena mencionada para fins de fixação de regime; e (iii) a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão, ainda que qualificada, em favor do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar. A autoria delitiva restou devidamente comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima, que possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico. Tal depoimento foi corroborado pela testemunha que, embora não tenha presenciado a agressão, atestou o estado da vítima logo após o ocorrido e contextualizou o cenário de violência familiar, o que confere suporte fático à condenação
.

4. A tese de erro material na sentença deve ser acolhida para corrigir a menção equivocada à pena de "02 anos e 08 meses de reclusão" na fundamentação do regime prisional, adequando-a à sanção efetivamente aplicada de prisão simples.

5. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) deve ser aplicada. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 545), a confissão, ainda que qualificada — quando o agente admite o fato, mas alega uma excludente de ilicitude —, deve ser reconhecida se foi utilizada como um dos fundamentos para a condenação, como ocorreu no presente caso.

6. Com a reforma parcial da dosimetria, a pena é redimensionada, mantendo-se, contudo, o regime prisional semiaberto em razão da reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para reformar a dosimetria da pena do apelante, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 61, II, 'f', e 65, III, 'd'; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06; Súmula 545/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 184.513/MS; TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401; STJ, AgRg no REsp n. 2.112.014/RS
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812263-80.2022.8.14.0006 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2025 ) (grifei).

É cediço que os elementos informativos colhidos na fase investigativa, por si sós, não são suficientes para embasar o decreto condenatório, conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal. Contudo, tais elementos podem ser valorados pelo julgador quando corroborados por provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial. Precedentes.” (STF, HC 104669/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. em 26/10/2010).

No caso em exame, o relato da vítima prestado na fase policial encontra respaldo no depoimento judicial do policial militar que presenciou os fatos, formando um conjunto probatório coeso e harmônico que não deixa margem para dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas.

No que tange à revelia do acusado, esta não constitui óbice à formação de um juízo de certeza quanto à sua responsabilidade penal, quando o conjunto probatório é robusto e convergente, como no caso em análise. A revelia, por si só, não implica presunção de culpabilidade, mas tampouco impede a valoração das provas produzidas durante a instrução processual.

Destarte, considerando a harmonia e coerência do conjunto probatório, não há que se falar em insuficiência de provas ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, restando plenamente configurada a contravenção penal de vias de fato praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

Belém, 01/10/2025